Tribunal: STF
Processo: ARE 1034933
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LIV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CREDENCIAMENTO DE NOVO PATRONO APÓS A PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ADIAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ausência de prequestionamento do art. 5°, LIV, da Constituição Federal. Os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    II – O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que a realização de sustentação oral não é ato essencial à defesa. Assim, o indeferimento de pedido de adiamento da sessão não gera nulidade. Precedentes. 



    III – Encontrando-se hígida a intimação alusiva à inclusão da apelação na pauta do Colegiado de origem, não é possível reconhecer a nulidade arguida quanto à falta de sustentação oral por ausência do advogado. Precedentes.



    IV – Ainda que não tenha sido regularmente intimada do indeferimento do pedido de adiamento do exame da apelação, a defesa tinha ciência da data do julgamento do recurso e não compareceu à sessão. Dessa forma, não pode invocar o cerceamento de defesa, se contribuiu para a suposta nulidade, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal – CPP. Precedentes.



    V – Ausência de comprovação de prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.